Tribunal: TJSP
Processo: 1040598-24.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – Juntada dos exames originais em sede recursal – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo - Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM – 2a Classe - Eliminação na fase de exame psicológico - Admissibilidade – Aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente o

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – Juntada dos exames originais em sede recursal – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo - Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM – 2a Classe - Eliminação na fase de exame psicológico - Admissibilidade – Aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente o exame psicológico - Inteligência do art. 17, da LC n. 207/79 e art. 4o, da LC n. 1.291/16 - Candidato que foi reprovado em diversos testes – Precedentes – Preliminar rejeitada - Recurso desprovido.